Tribunal: TRF3
Processo: 0037276-41.2011.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
417/1006)

0037276-41.2011.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037276-41.2011.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: URSULA RINALDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: URSULA RINALDI - SP487540-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: FRANCISCO BATISTA LINS, RUBENS JACOMINI JUNIOR, CDA REDE AUTOMOTIVA DE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RUBENS JACOMINI JUNIOR: URSULA RINALDI - SP487540-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam: “análise da ilegitimidade passiva como fundamento autônomo” e “da necessidade de distinção (distinguishing) do tema 1.229/STJ”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0037276-41.2011.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: URSULA RINALDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: URSULA RINALDI - SP487540-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: FRANCISCO BATISTA LINS, RUBENS JACOMINI JUNIOR, CDA REDE AUTOMOTIVA DE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

INTERESSADO: FRANCISCO BATISTA LINS, RUBENS JACOMINI JUNIOR, CDA REDE AUTOMOTIVA DE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

INTERESSADO: FRANCISCO BATISTA LINS, RUBENS JACOMINI JUNIOR, CDA REDE AUTOMOTIVA DE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RUBENS JACOMINI JUNIOR: URSULA RINALDI - SP487540-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Segue a ementa (ID 343738855):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - CASO EM EXAME.

1. Apelação em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal, por reconhecimento da prescrição intercorrente, e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Possibilidade de condenação da exequente nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que não é devida a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, ainda que o ente público não tenha concordado com a arguição (Tema no. 1.299-STJ).

4. Também, pelo princípio da causalidade, não se fala em responsabilidade da União pelo pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação desprovida.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.299 - STJ, REsp n. 2.046.269/PR, 1a Seção, j. 09/10/2024, DJe de 15/10/2024, rel. Min. GURGEL DE FARIA; TRF-3, 1a Turma, ApCiv 0004225-52.2015.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 07/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0002454-64.2014.4.03.6103, Intimação via sistema DATA: 04/12/2022, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0004955-55.2008.4.03.6182, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2016, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE

URSULA RINALDI, ora embargante (ID 354496711), aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam: “análise da ilegitimidade passiva como fundamento autônomo” e “da necessidade de distinção (distinguishing) do tema 1.229/STJ”.

Resposta (ID 357603937).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

"Ademais, assim sintetizou a sentença:

No tocante aos honorários, cumpre ponderar que à época em que foi requerido o redirecionamento da execução fiscal, a Exequente respaldou o seu pedido em informações constantes na ficha cadastral da Junta Comercial de São Paulo. A se basear por tal documento, cuja leitura isolada permitiria concluir pela responsabilidade tributária do Embargante, tem-se que o redirecionamento indevido não pode ser atribuído à falta de zelo da Exequente. Portanto, sem condenação em honorários em observância ao princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, não se fala em responsabilidade da União pelo pagamento de honorários advocatícios.

Esse é o entendimento desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DARF. RECONHECIMENTO JUDICIAL DOS CRÉDITOS. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Em hipóteses de erro de preenchimento de PER/DCOMP, DCTF, DARF, DIPJ ou outro formulário fiscal, assente o entendimento de que cabe ao contribuinte suportar condenação em verbas de sucumbência face ao princípio da causalidade processual, ainda que acolhido o pedido de compensação do indébito fiscal, salvo quanto parcelas prescritas.

2. Inversão da sucumbência, afastado o decaimento mínimo para condenação do contribuinte em verba honorária, fixada nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, CPC.

3. Apelação fazendária provida, apelação do contribuinte prejudicada.

(TRF-3, 1a Turma, ApCiv 0004225-52.2015.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 07/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO REALIZADO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE GUIA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1

. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

2. Em que pese o julgamento procedente da ação, entendo que o juízo a quo agiu adequadamente ao levar em consideração o fato de que a própria parte autora reconheceu em inúmeros momentos da sua inicial que por equívoco e erros materiais houve o lançamento de valores a título de CSLL pagos por estimativa e a não dedução das estimativas pagas (fls. 15, 19, 21, 27, 29, 41 e 101).

3. Portanto, em razão de a verba honorária está indissociavelmente ligada à noção de sucumbência relativa ao direito em que se funda a ação. Entendo que a parte autora também deu causa ao presente feito, tendo em vista que a confusão foi inicialmente gerada pelo seu equívoco ao preencher o documento relacionado ao pagamento do crédito fiscal.

3. Apelação não provida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0002454-64.2014.4.03.6103, Intimação via sistema DATA: 04/12/2022, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EXECUTIVO EXTINTO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO. PREENCHIMENTO INCORRETO DA GUIA DARF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO DA UNIÃO FEDERAL E IMPROVIDO DA EMPRESA VISUAL TURISMO LTDA.

- Cabe ao vencido, aquele que deu causa à instauração do processo, arcar com as despesas dele decorrentes.

- Na espécie, a sentença extinguiu o processo, com condenação da União Federal em honorários advocatícios, em razão do cancelamento da dívida. Desse modo, ainda que a condenação em honorários incida na hipótese de extinção da execução fiscal, não se observa neste caso, pois a demanda executiva foi proposta devido ao erro no preenchimento realizado pelo contribuinte (fls. 204/211).

- Evidente que o aludido equívoco acarretou a inscrição do crédito na Dívida Ativa e a propositura da ação executiva. Importa destacar que o sistema de arrecadação da Receita Federal funciona por processamento eletrônico, sendo que qualquer divergência no preenchimento da declaração ou DARF inviabiliza a vinculação do pagamento ao débito em aberto.

- Em conformidade com o princípio da causalidade, deve ser reformada a r. sentença que condenou a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o erro da própria contribuinte no recolhimento do tributo deu causa ao ajuizamento da ação executiva contra ela proposta.

- Extinção dos embargos à execução, com fulcro no artigo 485m IV do Novo Código de Processo Civil, ante a quitação da dívida.

- Apelação da União provida, pois descabida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e apelação improvida da apelante Visual Turismo Ltda.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0004955-55.2008.4.03.6182, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2016, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE).

Nesse quadro, descabe a condenação em honorários no caso em concreto.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.".

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam: “análise da ilegitimidade passiva como fundamento autônomo” e “da necessidade de distinção (distinguishing) do tema 1.229/STJ”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão